Tribunal: TJES
Processo: 0010256-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010256-09.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: VIA S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIMENTO EM PARTE. MULTA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de constarem argumentos dissociados do teor da sentença, como os afetos à observância do devido processo legal e ao excesso de tempo na fila de espera, o recorrente impugnou a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal. Conhecimento parcial do recurso, apenas em relação à redução do valor da multa e aos honorários de sucumbência. Preliminar acolhida em parte.

2. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, razoável que seja mantida a redução determinada pelo magistrado de 1º grau, sobretudo porque nova redução de ofício da verba nesta seara recursal traduziria reprovável
reformatio in pejus
.

3. Irretocável a sentença que condenou o ora apelante ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte requerente, pois em consonância com a tese fixada no Tema Repetitivo 1076 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que acolheu em parte a pretensão autoral para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente ao processo administrativo nº. 63/17, do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que (a) fora observado o devido processo legal; (b) a multa encontra respaldo nos limites estabelecidos pelo art. 57 do CDC, não podendo ser analisada pelo Poder Judiciário, sob pena de incursão no mérito administrativo; (c) os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma equitativa.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, ventilando a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a recorrida que o recorrente não impugnou de maneira específica os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau. Da leitura das razões recursais anoto que, apesar de constarem argumentos dissociados do teor da sentença, como os afetos à observância do devido processo legal e ao excesso de tempo na fila de espera, o recorrente impugnou a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Nesse tocante as razões de decidir foram atacadas pelo apelante, que justificou a manutenção da multa no valor originariamente imposto pelo Procon Municipal na esfera administrativa, o que conduz ao conhecimento parcial do recurso, apenas em relação à referida matéria e aos honorários de sucumbência.

Por tais razões, acolho em parte esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Além disso, é firme a orientação deste egrégio TJES, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No caso dos autos, a sanção administrativa decorreu da autuação da recorrida em virtude de suposta prática de “venda casada” na contratação de seguros e similares, visto que teria havido 35 (trinta e cinco) reclamações formalizadas por consumidores no Procon, sendo aplicada na esfera administrativa multa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), após o silêncio da empresa recorrida nos autos do processo administrativo.

Em que pese a reprovável conduta da empresa, entendo que a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal a título de multa, de fato, afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto, especialmente diante do baixo valor dos seguros questionados, objeto das reclamações.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, razoável que seja mantida a redução determinada pelo magistrado de 1º grau, sobretudo porque nova redução de ofício da verba nesta seara recursal traduziria reprovável
reformatio in pejus
.

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto ao pedido de fixação da verba honorária de forma equitativa. Afinal, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1076 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”.

Dessa forma, irretocável a sentença que condenou o ora apelante ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte requerente.

Por tais razões,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
nego-
lhe
provimento
.

Majoro para 12% (doze por cento) o percentual da verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 23.05.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.